Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733916-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ROSIANE JACAUNA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão proferia pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id. 40084096), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702670-42.2021.8.07.0008, movida em face de ROSIANE JACAUNA DOS SANTOS, indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel relativos aos débitos condominiais exequendos. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, intime-se o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos artigo 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais.” Em suas razões recursais (Id. 40081092), o exequente/agravante esclarece, inicialmente, que as diligências voltadas à localização de patrimônio já teriam sido esgotadas, restando infrutíferas. Entende, desse modo, que sua única alternativa para a satisfação do crédito seria a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel que gerou os débitos exequendos, na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados e, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para seja deferida penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel sobre o qual versam os débitos condominiais objeto de execução. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Sem preparo, em razão da concessão de gratuidade de justiça na origem (id. 93897436 dos autos originários). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o Juízo a quo adotou a compreensão de que seria inviável a adjudicação de qualquer direito relativo ao imóvel, bem como o bem em comento perfaz valor manifestamente superior ao valor da dívida. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode concluir de forma inequívoca que os fundamentos esposados na decisão agravada, por si sós, abstratamente, inviabilizariam a realização de penhora sobre os direitos de aquisição, sobretudo diante de sua expressão econômica, o que deve ser melhor avaliado quando do mérito recursal. Ademais, a decisão agravada determinou a manifestação da parte agravante quanto à eventual interesse na suspensão ou arquivamento dos autos. Tais circunstâncias, esclareça-se, não se prestam para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal como requerido pela agravante - o que acabaria por esgotar o próprio objeto do presente recurso -, porém, até o deslinde da questão nesta instância recursal, entendo que tal cenário recomenda o sobrestamento do decisum. Desse modo, DEFIRO efeito suspensivo apenas para impedir a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, suspendendo o andamento do processo principal. Comunique-se ao d. juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora